Tribunal: TJES
Processo: 0002728-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002728-65.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVAL DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de uso (art. 28), redução da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação;
(ii) verificar se é possível a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de drogas;
(iii) examinar se incide a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;
(iv) analisar a correção da dosimetria da pena; e
(v) averiguar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva para negar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo químico, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, reputados idôneos segundo a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025).

4- A prova oral confirma que o réu foi surpreendido em flagrante momento de comercialização de substâncias entorpecentes, sendo apreendidos diferentes tipos de drogas (maconha, crack e cocaína) em quantidades e acondicionamentos típicos da atividade de tráfico.

5- A alegação defensiva de que o acusado seria mero usuário não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo inaplicável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias fáticas revelam inequívoca destinação comercial dos entorpecentes.

6- A dosimetria da pena observa critérios legais: a pena-base foi fixada acima do mínimo em razão dos antecedentes e da natureza das drogas; a pena foi majorada em 1/6 pela reincidência; e a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, é inaplicável, pois o réu é reincidente, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

7- O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional à pena imposta, considerando-se as circunstâncias judiciais e a reincidência.

8- A manutenção da prisão preventiva é medida adequada, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos que justificaram a custódia, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no RHC n. 169.970/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para sustentar a condenação por tráfico de drogas, desde que coerente e colhida sob contraditório judicial.

2- A variedade, quantidade e acondicionamento das drogas, aliados às circunstâncias da prisão, afastam a desclassificação para uso próprio.

3- A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4- Mantém-se a prisão preventiva quando subsistem os fundamentos que autorizaram sua decretação, sobretudo após a condenação em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no RHC n. 165.980/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DURVAL DOS SANTOS CAMPOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revogação da prisão preventiva (id. 16462342).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.16462347). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16825403).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DURVAL DOS SANTOS CAMPOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revogação da prisão preventiva (id. 16462342).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.16462347). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16825403).

De acordo com a denúncia:

“(...) o DENUNCIADO, já qualificado os autos, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 21:00 horas, comercializava drogas ilícitas na Rua Rio Branco, Parque Jacaraípe, Serra/ES, local de ocorrência de intenso tráfico de drogas ilícitas, e tinha em sua posse com esta finalidade 03 (dois) pinos contendo a droga ilicita "COCAÍNA", e, ainda, em depósito escondido próximo a ele outros 10 (dez) pedras da substância ilícita "CRACK", 02 (dois) pinos contendo a substância ilicita "COCAÍNA", 07 (sete) buchas e um tablete contendo a droga ilícita "MACONHA", sendo que no momento em que entregou um dos pinos que tinha consigo para Carlos Alexandre Ferreira da Silva, foi flagrado e abordado junto com Alexandre por Policiais Militares que presenciaram sua ação. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial como em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Wemerson Luiz Rodrigues da Silva

disse em Juízo que estava em patrulhamento na região, local de intenso tráfico de drogas, bem como que conhecia o réu pelo envolvimento no tráfico. A testemunha relatou que no dia dos fatos visualizaram quando o réu entregava um pino de cocaína para um indivíduo e no momento em que ele realizava o pagamento via pix, o réu foi abordado, sendo localizado no meio dos dedos do chinelo dois pinos de cocaína e próximo a ele os demais entorpecentes descritos na denúncia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

No seu interrogatório, o réu alegou que estava no local dos fatos para adquirir 02 pinos cocaína e negou que estivesse comercializando os entorpecentes.

No entanto, a versão do réu não encontra amparo nas provas dos autos, mormente pelo fato de ter sido flagrado pelos policiais no momento em que realizava a venda de um pino de cocaína.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, em que os policiais visualizaram o momento em que o réu realizada a venda e entrega de 01 pino de cocaína ao usuário, aliada à variedade de droga (maconha, crack e cocaína), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, valorando de forma escorreita os antecedentes, bem como a natureza e quantidade da droga, mostrando-se, ainda, proporcional.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, fração usual e em consonância com a jurisprudência do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, trata-se de réu reincidente, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

Assim, mantenho a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

Por fim,
entendo ainda não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.
2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.